Tribunal: STF
Processo: ARE 720148
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Delegados de polícia e procuradores estaduais. Isonomia. Termo inicial. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 



    1. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.696/92 por órgão fracionário, nem afastou a sua aplicação no todo ou em parte, mas, sim, limitou-se a dirimir a controvérsia tendo como parâmetro o processo de conhecimento.



    3. Agravo regimental não provido.